Tribunal: STF
Processo: RE 1516230
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Agravo inominado na apelação. Revisão de pensão por morte. Policial Militar. Promoção post mortem. Legalidade. Inteligência dos artigos 8º e 26, alínea ‘b’ do Decreto-Lei nº 216/75. Viúva. Procedência do pedido. Reforma em parte do julgado. Observa-se que o ex-servidor Guilherme Mendes da Silva, em decorrência de seu falecimento em conseqüência de acidente em ato de serviço, foi promovido ao posto de capitão, com fundamento nos artigos 8º e 26, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 216/75, diante da publicação no DOERJ nº 123 de 02 de julho de 1992. O ex-servidor faleceu no exercício da atividade policial no ano de 1992, sendo assegurado, portanto, à apelada o direito ao recebimento de pensão, equivalente à remuneração de capitão, ressalvadas as parcelas de cunho indenizatório, de acordo com o estabelecido pelo julgado de origem. Relação de trato sucessivo. Inexistência de prescrição. Súmula nº 85 do C.STJ. A isenção das custas processuais, prevista no art.17, inciso IX da Lei Estadual 3350/99, não abrange a taxa judiciária. Súmula 76 deste TJ/RJ e Enunciado nº 42 do Fundo Especial do TJ. Os juros de mora devem ser fixados com fulcro no art.1º - F da Lei 9494/97, afastando-se a incidência da nova Lei nº 11.960/09, diante de sua natureza instrumental e material. Precedentes do C.STJ (AgRg no Ag 1365560 / RJ e AgRg nos EDcl no Ag 1108362 / SP). Agravo inominado desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, o recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 40, §§ 2º, 3º, 7º e 10, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “diante da inconstitucionalidade da promoção post mortem, incabível a pretensão das autoras de receber pensão com base nos proventos de 3° Sargento, quando o posto ocupado pelo instituidor da pensão era o de Cabo”.



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário e sobrestou o recurso especial.



    Contra a decisão que não admitiu o apelo extremo foi interposto o competente agravo.



    Após permanecer sobrestado, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ, em virtude do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema nº 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE (TEMAS 810 e 905). APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AOS CRITÉRIOS E ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - Retorno a este Órgão Julgador para o exercício do juízo de retratação quanto ao termo inicial dos juros moratórios e atualização da condenação judicial da Fazenda Pública de natureza previdenciária. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior ao proferido nesses autos, fixou os critérios de atualização das dívidas da Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp. 1.495.146/MG, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob a égide de recurso repetitivo, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018. 



    - Com efeito, a Corte Superior fixou a tese relativa ao Tema 905 (item 3.2), com a definição de que “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”. 



    - Quanto ao período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, firmou entendimento no sentido de que devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    - Diante da divergência entre a decisão paradigma e o que foi decidido nesta instância, impõe-se o exercício do juízo de retratação. 



    - JUÍZO DE CONFORMIDADE EXERCIDO, PARA REFORMAR EM PARTE O ACÓRDÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Inconformado, o recorrente interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega que “o v. Acórdão impugnado afastou a aplicação do IPCA-E e determinou a incidência da correção monetária tendo por base o INPC, conforme a Tese 905 do STJ, sem observar que a Suprema Corte já decidiu o Tema 810 para que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária para as causas em que figure a Fazenda Pública”.



    Ao exercer novo Juízo de admissibilidade, o Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento “aos recursos especial (fls. 349/362) e extraordinário (fls. 525/533) interpostos, quanto aos temas 810 do STF e 491, 492 e 905 do STJ e reconsiderou a decisão de fls. 381/389, tão somente quanto à inadmissão do recurso extraordinário, e, consoante disposto no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto à fl. 337/374”.



    Interposto agravo interno, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ reconsiderou a decisão para admitir “os recursos extraordinário e especial (fls. 349/362 e 337/374) interpostos em relação à aparente divergência quanto à aplicação dos temas acima mencionados” e não conhecer “do recurso extraordinário interposto às fls. 525/533, considerando ter sido indevidamente endereçado à esta Terceira Vice-Presidência e não à Câmara de origem”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “O caso em comento versa sobre pedido de revisão de benefício de pensão por morte, requerido pela autora em face da Autarquia Estadual, com base na promoção post mortem do ex-policial militar Guilherme Mendes da Silva, falecido no dia 30/06/1992 (fls.07). 



    Afasta-se a alegação de prescrição expendida pelo recorrente, pois a hipótese versada aos autos é de trato sucessivo, estando prescritas apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a data da propositura da demanda, consoante o verbete nº 85 da súmula do E.STJ. 



    Compulsando os autos, observa-se que o ex-servidor Guilherme Mendes da Silva, em decorrência de seu falecimento em conseqüência de acidente em ato de serviço, foi promovido ao posto de capitão, com fundamento nos artigos 8º e 26, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 216/75, diante da publicação no DOERJ nº 123 de 02 de julho de 1992 (fls.14). 



    Ora, ao contrário do alegado pelo agravante, a promoção em espécie se subsume, inequivocamente, à descrição contida na publicação de fls.14 e na Certidão de Óbito de fls.07, existindo previsão legal que respalde o direito pretendido pela recorrida, verbis: 



    Art. 8º - Promoção post-mortem é aquela que visa a expressar o reconhecimento do Estado ao Oficial PM falecido no cumprimento do dever ou em conseqüência disto, ou a reconhecer o direito do Oficial PM a quem cabia a promoção, não efetivada por motivo do óbito. 



    Art. 26 – A promoção post-mortem é efetivada quando o oficial falecer em uma das seguintes situações: 



    b) em conseqüência de ferimento recebido na manutenção da ordem pública, ou doença, moléstia ou enfermidades contraídas nesta situação, ou que nelas tenham a sua causa eficiente; 



    Com efeito, o ex-servidor faleceu no exercício da atividade policial no ano de 1992, sendo assegurado, portanto, à agravada o direito ao recebimento de pensão, equivalente à remuneração de capitão, ressalvadas as parcelas de cunho indenizatório, de acordo com o estabelecido pelo julgado de origem.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei nº 216/75) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO POST MORTEM. PENSÃO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE nº 731.514/AL, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 770.674/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. EFEITOS FINANCEIROS. PENSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 53/90. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANEJO PELA ALÍNEA ‘C’ DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2012. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao pagamento da diferença de pensão por morte a ora agravada - cuja complementação se refere aos estipêndios relativos a promoção post mortem, prevista no art. 56, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 53/90 -, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, inviável a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 760.164/MS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/09/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM PARA EFEITO DE PENSÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 734.989/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/05/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente